Tribunal: CARF
Processo: 10930.003455/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003455/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.624 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CARLOS CEZAR VALICHEKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos por dependente devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste
anual.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS
DA FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros
de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício (SÚMULA
CARF no 73).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa de ofício de 75% aplicada no
lançamento, referente somente à parcela do imposto lançado relativa aos recebimentos do
Instituto Leonardo Murialdo.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003455/2009-86
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003455/2009-86

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-38.011 da 6a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 59 e segs.).
“Trata o processo de Notificação de Lançamento de fls. 21/24, resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual – DAA, correspondente ao exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, que exige R$ 4.181,45 de Imposto de Renda suplementar, R$
3.136,08 de multa de ofício e acréscimos legais pertinentes, em virtude de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
2. Cientificado do lançamento por intermédio do Edital Malha Fiscal IRPF no
00006/2008 (fls. 18/20), o Contribuinte ingressou com impugnação tempestiva (fls.
2/3), em 04/08/2009, alegando, em síntese, que:
a) não recebeu qualquer notificação, via correio, apesar de morar no mesmo endereço há
mais de vinte anos, tomando conhecimento da notificação ao ler seu recibo de entrega
da DIRPF, no qual constava a informação de que possuía débitos na Receita Federal do
Brasil. Quando se dirigiu RFB para saber do que se tratava, lhe foi entregue a
Notificação de Lançamento que ora anexa;
b) declarou o valor de R$ 10.412,65 de acordo com o Informe de Rendimentos, em
anexo, que recebeu do Instituto Leonardo Murialdo – EPESMEL. Solicitou informações
à referida fonte pagadora, a qual informou que o valor correto era realmente de R$
13.348,65, e que o informe estava errado, sendo que tal erro havia acontecido com
outras pessoas e que a RFB estava corrigindo o valor do rendimento não declarado.
Logo, não teve culpa e nem intenção, motivo pelo qual solicita que seja lançado como
rendimento omitido o valor R$ 2.936,00, que é exatamente a diferença entre R$
13.348,65 e R$ 10.412,65, já que não recebeu esses dois valores;
c) quanto à omissão de rendimentos de dependente, no valor de R$ 7.700,36, esclarece
que se trata de rendimento de sua filha aposentada por invalidez, cujo Informe de
Rendimentos anexa à defesa;
d) não sabia que tinha que declarar os rendimentos da filha que tem problema de saúde.
Solicita, então, que seja desconsiderada como dependente “por que ela gerou um
benefício de R$ 1.404,00 como dependente, menor do que o rendimento dela recebido
do INSS que foi de R$ 7.700,36”. Justifica que assim poderia ter feito se conhecesse
melhor a legislação e que acha injusto ter que tributar o rendimento de uma pessoa
doente;
e) em relação à multa de 75%, argumenta que não agiu de má fé. Primeiro, por ter
declarado de acordo com o Informe de Rendimentos fornecido pelo Instituto Leonardo
Murialdo e, segundo, por falta de conhecimento declarou a filha aposentada por
invalidez como dependente, não declarando seus rendimentos oriundos do INSS, o que
não compensa. Portanto, solicita o cancelamento da multa por não haver má-fé e por
não ter qualquer pendência com a RFB, afirmando que quer pagar a diferença de R$
2.936,00 nos rendimentos, por entender que é justo e correto, embora tenha que
trabalhar, mesmo aposentado, num segundo emprego para poder sustentar sua família,
não tendo condições de pagar o valor da multa (75%), pois o rendimento da filha é para
pagar seu tratamento de saúde;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003455/2009-86

f) requer, ao final, seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
3. Conforme previsto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010 e Portaria MF no
441, de 2010, foram os autos encaminhados à DRF/Londrina/PR para análise das
questões de fato constantes da peça impugnatória (despacho de fl. 32).
4. Por meio do Despacho Decisório no 026/2012 (fl. 38), com base no Termo
Circunstanciado de fls. 34 a 37, restou deferida a manutenção parcial da exigência,
remanescendo o valor de R$ 1.506,39 de imposto de renda suplementar, R$
1.129,79 de multa de ofício (75%), além dos acréscimos legais pertinentes.
5. Dada ciência ao Contribuinte do citado Despacho Decisório (fls. 39/40), esse
apresentou sua manifestação às fls. 41/44, nos seguintes termos:
a) Reconhece ser devido o valor de R$ 2.936,00 referente a saldo remanescente de um
rendimento não declarado, afirmando que não questionará o valor do imposto de renda a
ser calculado sobre esse valor;
b) Repisa os argumentos expostos na impugnação apresentada em relação aos
rendimentos da filha aposentada por invalidez, alegando ainda que, inconformado com
o resultado, passou a consultar a legislação, após o recebimento do Termo
Circunstanciado que manteve o lançamento de R$ 7.700,36 como rendimento não
declarado, tendo verificado, então, que a Lei 11.052, de 29 de dezembro de 2004, que
alterou o inciso XIV do art. 62 da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, incluiu entre
os rendimentos isentos do imposto de renda os proventos percebidos pelos portadores
de hepatopatia grave, que é o caso de sua filha, tanto que aposentada por invalidez.
Anexa comprovante de que a filha estava e ainda está na lista para receber transplante
de fígado, por ser portadora de hepatopatia grave;
c) Transcreve artigo extraído da internet, intitulado “CONCEITO DE HEPATOPATIA
GRAVE: MELD”, acrescentando que o rendimento da filha deveria ser lançado em
rendimentos isentos e não tributáveis, não tendo incidência de imposto de renda, tanto
em sua declaração quanto na dela;
d) Em relação à multa de 75%, insiste em afirmar que não agiu de má-fé ao não declarar
os rendimentos da filha lançada como dependente, mas sim por falta de conhecimento,
requerendo, por tal razão, o seu cancelamento.
6. Cabe destacar que, após o procedimento de revisão, restou a exigência de R$
2.636,18 (IRPF + multa de ofício), valor este considerado para efeito deste
julgamento. “

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da omissão de rendimentos tributáveis
9. Em relação à fonte pagadora Instituto Leonardo Murialdo, constou da Notificação de
Lançamento, como rendimento omitido, o valor de R$ 13.348,65. Conforme Termo
Circunstanciado (fl. 35) foram acatados os argumentos de defesa, sendo considerado
omitido apenas valor de R$ 2.936,00 (R$ 13.348,65 – R$ 10.412,65), com o que
concorda expressamente o Impugnante.
9.1. Quanto à fonte pagadora INSS, a Notificação de Lançamento considerou omitido o
rendimento no valor de R$ 7.700,36, pago a dependente do Contribuinte, CPF
023.037.763-61.
9.2. Conforme demonstrado nos autos, trata-se de rendimento recebido por Cristiane
Aparecida Valichek (filha do Impugnante), em decorrência de benefício previdenciário
– aposentadoria por invalidez. Na declaração de ajuste, exercício 2006, ano-calendário
de 2005, o Contribuinte relacionou a filha Cristiane no campo destinado aos
dependentes (campo 8), nos termos da legislação em vigor.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003455/2009-86

9.3. O art. 77, § 1o do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99, relaciona aqueles que podem
ser considerados dependentes:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
9.4. A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, normatizando o art.
77 do RIR/99, afirma no art. 38, § 8o que:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
9.5. A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma faculdade
assegurada ao contribuinte e, ao fazê-lo, manifesta sua intenção em tributar, em
conjunto, os seus rendimentos e o de seu dependente.
9.6. Ressalte-se que a pretensão do sujeito passivo de excluir dependente, que visa
reduzir o tributo devido, poderia ter sido efetivada, num primeiro momento, por meio de
declaração retificadora, desde que a declaração houvesse sido entregue antes do
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, acerca
da omissão dos rendimentos de dependente.
9.7. Após o início do procedimento fiscal, a retificação da declaração não é mais aceita,
de acordo com disposição expressa no § 1o do art. 147 do CTN e art. 832 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), in verbis:
CTN
Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifamos)
RIR/99
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
(Sem grifos no original)
9.8. Segundo o art. 145, I, do CTN, num segundo momento, a retificação poderia ser
efetuada na hipótese de restar comprovado, mediante impugnação, que o Contribuinte
incluiu indevidamente sua filha no rol de seus dependentes, o que não ocorreu no caso
presente.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003455/2009-86

9.9. Logo, a pretensão de retificação da declaração com a exclusiva intenção de se
eximir do pagamento de tributo, decorrente da omissão dos rendimentos relativos ao
aludido dependente, depois de iniciado o procedimento fiscal (e inclusive depois do
próprio lançamento fiscal), não prospera, conforme aflora da legislação já reproduzida.
9.10. Destarte, tendo sido constatada a omissão de rendimentos auferidos por
dependente incluído na Declaração de Ajuste Anual, por opção do contribuinte, é
cabível o lançamento de ofício efetuado.
Da isenção em razão de moléstia grave
10. No que concerne ao reconhecimento de isenção tributária, o Código Tributário
Nacional (CTN) dispõe no seu art. 176 que “A isenção, ainda quando prevista em
contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua
duração”.
10.1. Em cumprimento à regra geral prevista no CTN, a isenção do IRPF foi instituída
pela Lei 7.713/1988 que, entre outras hipóteses, assim dispôs:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
(Grifo nosso)
10.2. Portanto, o acesso à isenção do IRPF sobre a renda pressupõe o cumprimento dos
seguintes requisitos: tratar-se de proventos de aposentadoria ou reforma e ser o
beneficiário portador de alguma das moléstias graves relacionadas na referida lei.
10.3. No caso em análise, o Impugnante apresentou documentos que comprovam a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (fl. 52).
10.4. Para demonstrar ser a filha portadora de doença grave e, assim, fazer jus à isenção
de Imposto de Renda sobre os rendimentos, o Contribuinte apresentou Cartão de
Identidade Hospitalar (fl. 53), pedidos de consulta assinados por médico do Hospital das
Clínicas da FMUSP (fls. 55/56) e de agendamento ambulatorial/Instituto Central (fl.
57).
10.5. Da análise dos referidos documentos pode-se constatar que a dependente se
encontrava em lista de transplante de fígado.
10.6. A Instrução Normativa SRF no 15/2001, no entanto, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(Sem grifos no original)
10.7. No mesmo sentido também estatui a Lei no 9.250, de 1995:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003455/2009-86

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
10.8. Da análise das normas, extrai-se a necessidade de reconhecimento da moléstia por
meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, documento esse que não se encontra nos autos.
10.9. Assim, como se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção (Código Tributário Nacional, art. 111), não há como acatar as
alegações do Impugnante.
Da multa (75%)
11. A multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração às regras
instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e aplica-se na cobrança de
imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da
gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera
inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência,
conforme determina o instrumento legal mencionado (art. 44, I e § 3o, da Lei no
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007).
11.1. Ademais, como restaram demonstrados o supedâneo legal e a razoabilidade do
lançamento e, não tendo o Impugnante logrado comprovar suas alegações, devida
também a multa de ofício.
Conclusão
12. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2012, Recurso Voluntário, fl. 70, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa de 75% aplicada é indevida;
b) os rendimentos do INSS são isentos por ser sua dependente beneficiária dos
mesmos portadora de moléstia grave, e pede a suspensão do processo para que obtenha o laudo
médico comprobatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O recorrente não apresenta defesa em relação à parte da infração lançada mantida na
DRJ com respeito aos rendimentos recebidos do Instituto Leonardo Murialdo, tornando-se essa
matéria preclusa. Assim sendo, o presente julgamento é restrito à apreciação da omissão de
rendimentos do INSS, recebidos pela dependente, no valor de R$ 7.700,36, bem como da
multa de 75% aplicada.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003455/2009-86

Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Oportuno esclarecer que não procede a solicitação de suspensão do processo para
fins de obtenção de provas pois, como já esclarecido no acórdão recorrido, de acordo com o art.
16, §4o, do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, a
responsabilidade pela apresentação dos documentos é do contribuinte, devendo ocorrer junto
com a impugnação.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos, exceto no tocante à aplicação da multa de
ofício, conforme segue.

Multa de ofício de 75% - declaração conforme informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora
Quanto à multa de ofício aplicada no lançamento, no que pese este relator
endossar a conclusão geral da DRJ a respeito, especificamente no tocante à alegação do
recorrente, ainda em sede de impugnação, de que nos recebimentos do Instituto Leonardo
Murialdo procedera conforme as informações recebidas da fonte pagadora, a matéria já se
encontra sumulada no CARF:
Súmula CARF no 73
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.003455/2009-86

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
O recorrente juntou ao processo o comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora (fl. 5), o qual de fato indica um valor de rendimento tributável errado, inferior ao
apurado pela Fiscalização, e no qual o declarante se baseou para informar em DAA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros de mora,
entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício, conforme súmula acima citada, a qual
vincula os julgamentos desta Turma..
Assim sendo, no caso em análise, deve ser parcialmente provido o recurso, para
afastar a multa de ofício de 75% aplicada no lançamento, referente somente à parcela do imposto
lançado relativa aos recebimentos do Instituto Leonardo Murialdo.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para afastar a multa de ofício de 75% aplicada no
lançamento, referente somente à parcela do imposto lançado relativa aos recebimentos do
Instituto Leonardo Murialdo.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 100
DF CARF MF
Original